Tribunal: STF
Processo: RE 1553157
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra ‘a’ do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 151):



“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA. 01. A busca domiciliar realizada em decorrência de fundada suspeita e em situação de flagrante não consiste em violação aos princípios constitucionais, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. v.v INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO RESIDENCIAL HAVIDO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DO LAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA, DE CONSEQUÊNCIA, DE MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. - A legalidade da busca domiciliar se pauta na existência de justa causa, de forma que, em não havendo mandado de busca e apreensão expedido judicialmente, é dever dos agentes públicos responsáveis pela diligência a demonstração de que, na ocasião dos fatos, se desvelavam elementos que respaldavam a mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, ainda que se deparassem, na sequência, com situação de flagrância no interior da residência, pelo que, inexistentes "fundadas razões" da ocorrência de crime aptas a validar o ingresso dos policiais no imóvel diligenciado, imperioso o reconhecimento da ilicitude da prova obtida, tendo em vista a violação de domicílio observada, impondo-se assim a absolvição do embargante pela carência de materialidade delitiva”.



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Pleiteia 



    “seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, declarando-se a nulidade dos atos praticados durante a invasão de domicílio, com a consequente absolvição do recorrente, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (edoc. 151):



    No caso concreto, os policiais, após recebimento de notícia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade, deslocaram-se ao endereço e, nas residências de nº 43 e de nº 45, após serem recebidos por moradores, não localizaram nenhum ilícito. No entanto, sobre o telhado da casa de nº 44, havia um invólucro, contendo 30 buchas de maconha, com peso de 58,5 g, além de R$ 150,00. 



    Nesse contexto, além das notícias de tráfico de drogas na região, as quais ensejaram na averiguação por parte dos policiais –o que, de fato, por si sós, não seriam causa suficiente para a entrada no domicílio –os policiais localizaram parte da droga no telhado da residência. A localização de 58,5 g de maconha no lado externo da casa, não é suficiente para aferir a autoria do delito; todavia, é elemento que caracteriza a fundada suspeita para realizar a busca domiciliar. 



    Como bem pontuou o Desembargador Marcos Padula, quando da apelação “Vênia concessa, não seria conduta normal a inércia dos policiais ante a fundada suspeita que o ora paciente estivesse procurando ocultar a prova material de ilícito” sic. 



    Inclusive, posteriormente, no interior do imóvel, foram localizados 65,6g de cocaína, em 42 pinos, uma balança de precisão e R$700,00. Comprovando-se, portanto, o que anteriormente era uma suspeita fundamentada. 



    Por essas razões, entendo que não houve ilegalidade da atuação dos policiais militares, bem como da entrada em domicílio, devendo ser mantido o Acórdão da Apelação Criminal na sua integralidade.”



    De início, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente